Tribunal: TJBA
Processo: 0502574-11.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502574-11.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ERASMO JOSE DE MACEDO FILHO e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, THIAGO FERNANDES MATIAS, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, RAFAELA NERY PIMENTEL SANTOS SIMOES

APELADO: REGINALDO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
REGINALDO SANTOS DE JESUS

**

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO. GUARDA E ALIMENTOS.
CUMULAÇÃO.
MAIORIDADE. ALIMENTANDO. INTERESSE DE AGIR. PERMANÊNCIA. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA. ANULAÇÃO.

I – A regularização da representação processual na Instância Superior afasta o vício processual sanável.

II – Diz-se que há interesse de agir quando coexistem a necessidade e a adequação do resultado juridicamente perseguido com o ajuizamento da demanda.

III – A implementação da maioridade, no curso da ação de alimentos, não enseja a extinção automática da demanda, devendo o magistrado conceder prazo ao alimentando para a regularização processual e, persistindo o interesse na continuidade do feito, para a demonstração da necessidade de percepção de alimentos na idade adulta.

IV – Evidenciada a extinção prematura do feito, imperativa é a desconstituição da sentença, a fim de possibilitar a regularização da representação processual dos alimentandos e oportunizar a comprovação da dita necessidade alimentar daqueles.

PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA ANULADA
EX OFFICIO.
RECURSO PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0502574-11.2017.8.05.0039,
da Comarca de Camaçari, em que figuram como
Apelante
ERASMO JOSE DE MACEDO FILHO E OUTROS e como
Apelado
REGINALDO SANTOS DE JESUS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES,

ANULAR A SENTENÇA
EX OFFICIO
E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA